Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009221-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS ALEXANDRE RASSI - CPF: 560.803.281-00 (ADVOGADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (PACIENTE), LUIS ALEXANDRE RASSI - CPF: 560.803.281-00 (IMPETRANTE), IGOR LAZARO PIRES NETO - CPF: 758.123.121-68 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), ALESSANDRO MAURICIO RODRIGUES PRUDENTE - CPF: 492.511.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 407.147.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO LAND - CPF: 208.647.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON BARCELOS COSTA - CPF: 790.532.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIR ZANCHET - CPF: 028.842.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS CRUZ NOGUEIRA - CPF: 947.050.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO GOMES FILHO - CPF: 508.455.516-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEDRO MENDES - CPF: 190.342.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (PACIENTE), IGOR LAZARO PIRES NETO - CPF: 758.123.121-68 (ADVOGADO), TAINAH DA SILVA FERREIRA - CPF: 998.625.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009221-70.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIS ALEXANDRE RASSI, IGOR LAZARO PIRES NETO

PACIENTE: DARCI GARCIA DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2o, §§ 3o E 4o, II) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) – TESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – INVESTIGAÇÃO DE AGENTE COM FORO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – MERA MENÇÃO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS – POSTERIOR DESMEMBRAMENTO E REMESSA – EVENTUAL ILEGALIDADE QUE NÃO APROVEITA OS DEMAIS INVESTIGADOS – TESE DE INÉPCIA DA INICIAL – PERTINÊNCIA – DENÚNCIA GENÉRICA E ABSTRATA – CRIME DE AUTORIA COLETIVA – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MÍNIMA ACERCA DA CONDUTA E RELEVÂNCIA DE CADA AGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – HIPÓTESE DE INICIAL PROLIXA – SEM INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE – DENÚNCIA INEPTA APENAS COM RELAÇÃO AO PACIENTE – AÇÃO PENAL TRANCADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A simples menção a uma autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, durante a fase inicial das investigações, não é suficiente para atrair a competência do Tribunal de Justiça.

Eventual nulidade por inobservância à competência sobre agente detentor de foro privilegiado não alcança os demais acusados destituídos de foro.

Nos crimes de coautoria, é necessário que a denúncia descreva de que forma o agente se vinculou subjetivamente aos outros coautores para a prática do crime indicado na denúncia e em que consistiu a sua ação relevante, sem a qual o crime não teria ocorrido.

A denúncia que, em crime coletivo, deixa de indicar a forma e a contribuição de cada agente para o intento criminoso e o vínculo subjetivo entre eles, valendo-se apenas e genericamente da norma do art. 29 do CP, incorre em inépcia, por impor responsabilidade objetiva.

As Cortes Superiores admitem a denúncia geral, na qual a inicial acusatória descreve de

modo geral a ação dos acusados, expondo de forma sutil o liame entre as condutas e os fatos delitivos. A descrição geral, no entanto, não pode ser confundida com descrição abstrata ou generalizada, a qual é caracterizada pela inexistência de narrativa mínima acerca do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta supostamente praticada.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009221-70.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIS ALEXANDRE RASSI, IGOR LAZARO PIRES NETO

PACIENTE: DARCI GARCIA DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Darci Garcia da Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Narram os impetrantes que o paciente responde à ação penal n. 0008871-32.2017.8.11.0037, na qual é acusado da prática, em tese, dos crimes de integrar organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o, §§ 3o e 4o, II), corrupção ativa (CP, art. 333) e uso de documento falso (CP, art. 304).

Nesse contexto, os impetrantes alegam, em síntese, que a investigação foi presidida por juízo incompetente, pois figurou como investigado agente com prerrogativa de foro (prefeito).

Sustentam, ainda, que a denúncia seria inepta porque não descreve, de forma mínima, as condutas praticadas pelo paciente, impossibilitando-o de se defender dos fatos imputados. Por fim, argumentam que não há justa causa para o prosseguimento do processo em relação ao paciente, porquanto ausente qualquer indício de autoria e materialidade delitiva nas condutas por ele praticadas.

Os autos foram distribuídos por sorteio ao e. Desembargador Pedro Sakamoto, que indeferiu o pedido liminar (id. 209146697).

O juízo singular prestou informações (id. 211421669) e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 214119159).

Em seguida, foi identificada a prevenção do
Gabinete 02 – Primeira Câmara Criminal
, o qual assento, sendo os autos redistribuídos (id. 216906182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009221-70.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIS ALEXANDRE RASSI, IGOR LAZARO PIRES NETO

PACIENTE: DARCI GARCIA DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os impetrantes insistem na nulidade das investigações por violação à prerrogativa de foro de um dos investigados.

Afirmam que, durante as interceptações telefônicas de 14/abril/2015 a 29/abril/2015, o então prefeito da cidade, Sr.
Erico Piana Pinto Pereira
, foi investigado pela Promotoria de Justiça de primeiro grau, gerando a nulidade de todos os atos praticados, porquanto a competência para presidir toda e qualquer diligência era do Tribunal de Justiça, em decorrência do foro por prerrogativa de função.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça há muito adotaram a compreensão de que não basta a simples menção a uma autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, durante a fase inicial das investigações criminais, para atrair a competência do respectivo tribunal.

A modificação da competência, além de incidir apenas sobre a pessoa detentora do foro por prerrogativa de função, exige que o juízo singular avalie se realmente há indicativos concretos da participação do agente na empreitada delitiva em análise:

[...] Na ocasião, considerou que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal preconiza que menções a pessoas com prerrogativa de foro durante a interceptação telefônica não é suficiente, por si só, a ensejar o envio imediato do inquérito/processo ao Tribunal competente.

Antes da remessa dos autos, deve ser aferido, pelo Juízo de origem, se há indicativos concretos da participação do indivíduo com prerrogativa de foro especial na empreitada criminosa investigada, o que, no caso, foi constatado em tempo razoável pela Magistrada a quo que, então, reconheceu sua incompetência e determinou, imediatamente, a remessa integral dos autos à Suprema Corte. [...]
(STJ, RHC n. 114.466/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019).

[...] Prevalece no Superior Tribunal de Justiça que a simples menção do nome de autoridades, em conversas captadas mediante interceptação telefônica, não tem o condão de firmar a competência por prerrogativa de foro, ou de anular os atos praticados pela autoridade aparentemente competente. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 123.846/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020).

Na espécie, o nome da autoridade com foro privilegiado surgiu inicialmente de forma singela e, posteriormente, quando reunidos elementos indiciários mínimos sobre seu possível envolvimento, os autos foram desmembrados e enviados a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância, o procedimento investigativo com relação ao prefeito
Erico Piana
foi processado e, ao final, arquivado, com a conclusão de que não havia indícios da prática de qualquer conduta ilícita.

Ainda assim, os impetrantes alegam que houve indevida investigação do agente detentor de foro privilegiado, o que seria suficiente para tornar todas as demais diligências nulas, inclusive as com relação a não detentores, como o paciente. No entanto,
a tese não comporta acolhimento
.

Primeiro porque não há nos autos indícios de que tenha ocorrido a suposta ilegalidade nas investigações, uma vez que as meras menções ao prefeito nos diálogos interceptados são insuficientes para atrair a competência do Tribunal de Justiça de forma automática. Como exposto, era necessário a reunião de indícios mínimos, o que, tão logo identificado, ensejou no desmembramento e remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

Segundo porque, mesmo que admitida a tese de usurpação da competência deste Tribunal de Justiça, tal situação não alcança os demais acusados destituídos de foro por prerrogativa de função. Isso é, a eventual nulidade das provas atingiria apenas e tão somente o investigado.

Nesse mesmo sentido:

[...] A competência do Supremo Tribunal Federal, quando da possibilidade de envolvimento de parlamentar em ilícito penal, alcança a fase de investigação, materializada pelo desenvolvimento do inquérito. Precedentes desta Corte.

A usurpação da competência do STF traz como consequência a inviabilidade de tais elementos operarem sobre a esfera penal do denunciado. Precedentes desta Corte.
Conclusão que não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função.
[...]
(STF, Inq 2842, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013).

[...] A ilicitude declarada na quebra de sigilos telefônico e telemático, autorizada por autoridade incompetente, porquanto alguns investigados detinham prerrogativa de função,
não se estende aos demais não possuidores desta
. Precedentes desta Corte e do STF. [...]
(STJ, RHC n. 84.103/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017).

Desse modo, a tese de nulidade das investigações por usurpação de competência não encontra amparo na jurisprudência, tampouco na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal.

Da inépcia da denúncia
:

Alternativamente, os impetrantes sustentam a inépcia da inicial acusatória. Descrevem que o paciente
Darci Garcia da Rocha
agiu como mero facilitador do negócio jurídico celebrado entre as partes, inexistindo qualquer ato ou responsabilidade sobre os atos tomados pelos demais para tentar viabilizar a instalação do empreendimento.

Sustenta que a presunção de que o paciente intermediou a negociação e, portanto, também participou dos crimes de corrupção ativa, organização criminosa e falsificação de documento exige exagerada criatividade.

Nesse contexto, destacam que a denúncia
“se vale de expressões genéricas para imputar as supostas práticas delitivas ao paciente”
, bem assim questionam:
“em que momento teria o paciente colaborado para, supostamente, burlar a legislação, ou mesmo que estaria disposto para tal? Onde, na denúncia, consta o momento ou a circunstância que o paciente ofereceu alguma vantagem indevida aos funcionários públicos?”
(
sic,
id. 209030689).

Defendem que a inicial acusatória não indica qual a ação ou omissão praticada pelo paciente, tampouco onde os fatos ocorreram, qual a vantagem oferecida aos agentes públicos e muitos menos qual ato de ofício incumbiu a eles.

Por fim, arrematam que
“a prova do inquérito em relação ao paciente é tão escassa, que em uma tentativa de atribuir-lhe alguma responsabilidade penal, o Ministério Público aponta-o como partícipe em um crime cuja conduta, tampouco, é delimitada de forma clara”
(
sic,
id. 209030689).

Com efeito, a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio de
habeas corpus,
somente é possível, de forma excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

A propósito:

[...] O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu. [...]
(AgRg no RHC n. 195.260/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/08/2024).

Nesse concatenado, a denúncia será considerada válida e apta a dar início a persecução penal quando conter a exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas (quando necessário), conforme estabelece o art. 41 do Código de Processo Penal.

Em especial nos casos de imputação de delitos de autoria coletiva, a denúncia deve indicar, concomitantemente, os seguintes requisitos:
i.)
a pluralidade de participantes e de condutas;
ii.)
a relevância causal de cada conduta;
iii.)
o vínculo subjetivo entre os participantes; e
iv.)
a identidade de infração penal.

Isso porque, embora o Código Penal tenha adotado a teoria monista mitigada, ao estabelecer no art. 29 que
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
, a norma do art. 13 do mesmo Código delimita o conceito de ação penalmente relevante, fixando que
“o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”
.

Diante dessa premissa, para as hipóteses de imputação de delito de autoria coletiva, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a inicial acusatória que descreve de

modo geral a ação dos acusados, expondo de
forma sutil

o liame
entre as condutas e os fatos delitivos, para fins de satisfazer os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Para essas hipóteses, a jurisprudência atribuiu a denominação de
imputação/denúncia geral
, sendo amplamente ratificada pelas Cortes Superiores:

[...] É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.617/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023).

Confira-se nesse mesmo sentido:
AgRg no RHC 108.775/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019;
AgRg no REsp n. 1.909.009/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021;
AgRg no RHC n. 167.879/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/09/2023 e
AgRg no RHC n. 167.572/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022.

No entanto,
a descrição geral não pode ser confundida com descrição abstrata ou generalizada
, a qual é caracterizada pela inexistência de narrativa mínima acerca do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta supostamente praticada.

Sobre o tema, Aury Lopes Júnior leciona que,
“quanto à clara exposição do fato criminoso, além da necessidade de plena compreensão por parte do juiz e da defesa (como se defender de uma acusação incompreensível?), exige-se, ainda, que em caso de concurso de agentes e/ou crimes exista uma clara definição de condutas e agentes. Ou seja,
inadmissível uma denúncia genérica que não faça a individualização da conduta praticada por cada réu”
(Direito Processo Penal. São Paulo: Saraiva. 2020, p. 248).

Isso porque, sem a indicação objetiva dos requisitos da coautoria, especialmente da narrativa do vínculo subjetivo entre os participantes e em que consistiu a relevância causal de cada conduta, a imputação seria de uma responsabilização objetiva pelos crimes ventilados na denúncia, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Por essa razão é que o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que “
nos casos em que se atribui determinada prática delitiva em concurso de pessoas,
é imprescindível que se verifique a existência do vínculo subjetivo na conduta dos agentes consorciados
, bem como a relevância causal da atuação de cada um deles na violação do bem jurídico tutelado pela norma penal, sob pena de não incidência do referido preceito extensivo, diante da impossibilidade de responsabilização penal objetiva”
(STF, AP 996/DF, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 29/05/2018).

Ademais, a denúncia genérica também acarreta na inversão do
ônus probandi
, haja vista que a ausência de descrição mínima da conduta imputada, bem como do fato supostamente praticado, em última análise, implica na incumbência de o denunciado demonstrar a não participação no ilícito penal de forma abrangente e geral,
tendo que se defender de tudo e todos
, o que revela manifesta violação ao exercício da ampla defesa e de contraditório.

Aliás, em diversas ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inépcia de denúncias que apontavam a participação do agente apenas por uma qualidade pessoal, por figurar em uma relação jurídica contratual ou por ostentar algum vínculo subjetivo com os demais investigados, sem apresentar, ainda que minimamente, a ação do agente e relevância para o delito imputado.

Veja-se alguns julgados da Corte Superior:

[...] Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 132.900/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021).

[...] Não atende aos requisitos do art. 41 do CPP a peça acusatória que inclui os pacientes no rol dos denunciados pelo fato de serem presidentes e diretores da sociedade empresária de grande porte, com atividade nacional, sem, contudo, especificar suas ações efetivamente praticadas [...]
(STJ, HC 423.882/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/10/2018).

Em resumo, nos crimes de autoria coletiva, é necessário que a denúncia descreva de que forma o agente se vinculou subjetivamente aos outros coautores para a prática do crime indicado na denúncia e em que consistiu a sua ação relevante, sem a qual o crime não teriam ocorrido, para que, então, ele possa exercer o contraditório em face da imputação penal lhe dirigida.

Melhor dizendo, a denúncia que, em crime coletivo, deixa de indicar a forma e a contribuição de cada agente para o intento criminoso e o vínculo subjetivo entre eles, valendo-se apenas e genericamente da norma do art. 29 do CP, incorre em inépcia, por impor responsabilidade objetiva.

Afinal, é essencial que a acusação traga uma narrativa que estabeleça nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do agente e o resultado tido por ilícito.

Na espécie, a imputação delitiva descreve que o paciente
Darci Garcia da Rocha,
na qualidade de empresário, se associou aos demais denunciados com o fim de instalar empreendimento urbano na cidade de Primavera do Leste, sendo necessário a modificação da legislação vigente à época, o que teria resultado na constituição de uma organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o), para a prática dos delitos de corrupção ativa (CP, art. 333), corrupção passiva (CP, art. 317) e falsificação de documento (CP, art. 304).

A peça acusatória relata que todos os denunciados desejam a instalação do empreendimento, o que exigia a modificação do Plano Diretor Participativo – PDP, a fim de diminuir as distâncias mínimas das áreas industriais.

Assim, a acusação descreve que
“a primeira investida partiu de ESTANIEL PASCOAL, como presidente da Câmara, o qual tentou a modificação do artigo 92 do Plano Diretor, sob o argumento de que tinha o objetivo de promover a expansão empresarial”
e que
,
mesmo com o envio de notificação recomendatória negativa do Ministério Público, o projeto de lei foi aprovado, sendo posteriormente declarado inconstitucional por Ação Direta de Inconstitucionalidade (
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Este seria o primeiro ato em conjunto e ilícito praticado pelos investigados, inclusive pelo paciente. No entanto, logo de início, é possível identificar a total inexistência de descrição mínima sobre eventual ação relevante do paciente, que sequer foi citado no tópico.

Ainda assim, prosseguindo a leitura, a inicial afirma que
“cientes dos termos da notificação recomendatória, o grupo de investidores PAULO PEDRO e DARCI, com a colaboração de seus corretores, GUIDO, ALESSANDRO e HELTON não desistiu, ficando, de então, mais evidente que estariam dispostos a burlar a legislação”
(
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Novamente, a descrição apresenta mero juízo de valor da acusação, desprovido da narrativa de qualquer ação ou omissão dos investigados que colaboraram para a prática dos crimes imputados.

Quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, a inicial afirma que
Darci Garcia da Rocha
ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionários públicos,
“para determiná-los a praticaram ato de ofício infringindo dever funcional, resultando em 14 de março de 2019, na Lei 1.612/2016”
(
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Contudo, com relação ao paciente, não há descrição sobre o envolvimento do paciente nas supostas propostas de vantagens, tampouco esclarece como, quando, onde e qual a vantagem oferecida aos agentes públicos.

A imputação do delito ressai apenas da qualificação de
Darci Garcia
no contrato de intenção do empreendimento urbano, inexistindo qualquer menção à indício fático de que tenha agido ou concorrido para a suposta corrupção dos agentes públicos.

Já com relação ao crime de uso de documento falso, a imputação inicial narra que as denunciadas
Leonora Stephan
e
Tainah Ferreira
omitiram documento particular, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Nesse tópico, com relação ao paciente
Darci Garcia,
a narrativa ministerial assevera apenas que
“participou de qualquer modo no crime mencionado”
(
sic,
id. 94382179 – PJe 1o Grau – AP. 0008871-32.2017.8.11.0037).

Mais uma vez, a descrição é extremamente vaga, sem a indicação de qualquer ação ou omissão específicas, aptas a indicar o efetivo envolvimento do paciente com a prática delituosa supostamente praticada.

A ausência de descrição sobre o paciente permanece, uma vez que, ao longo dos 17 parágrafos seguintes, nos quais há detalhada descrição fática e indicação de diálogos oriundos da fase policial, não há sequer uma menção ao nome do paciente
Darci Garcia da Rocha
.

Nesse panorama, a peça preambular não contém, em verdade, a descrição de crime algum praticado pelo paciente, afinal, a qualidade de sócio investidor, por si só, não o vincula à suposta organização criminosa, tampouco constitui indícios da prática dos demais delitos.

A atenta leitura da inicial acusatória revela que o nome do paciente somente é mencionado na qualificação dos acusados, na descrição genérica e introdutória das atividades ilícitas e no momento da qualificação penal dos fatos. Ou seja, não foi descrito, ainda que de forma sucinta, um único fato relevante e concreto para as infrações penais imputadas.

Portanto, diante das premissas jurídicas estabelecidas no início deste voto, impõe-se reconhecer que a denúncia oferecida pelo Ministério Público, com relação ao paciente
Darci Garcia
, é manifestamente inepta, porque não individualiza minimamente a conduta supostamente praticada, embora tenha elementos fáticos que permitem à acusação fazê-lo.

Ressalto que a inépcia da denúncia não implica em
“impunidade ou absolvição antecipada”
do paciente, mas sim a possibilidade de o órgão ministerial oferecer outra em desfavor dele, com o detalhamento da suposta conduta criminosa praticada, ou seja, esta
“decisão não produz coisa julgada formal,
não impedindo nova acusação
desde que satisfeito o requisito”
(Aury Lopes Junior. Direito Processo Penal. São Paulo: Saraiva. 2020, p. 248).

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
conceder
a ordem, para
declarar
a inépcia da inicial oferecida na Ação Penal n. 0008871-32.2017.8.11.0037 e, por efeito,
trancar
a ação penal, apenas com relação ao paciente
Darci Garcia da Rocha
, sem prejuízos de que outra seja oferecida, desde que preenchido os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024